Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-37.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000669-37.2021.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrente: RENATA GOMES DE ARRUDA.
Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - LEI 14.034/2020 - RESTITUIÇÃO COM AS PENALIDADES CONTRATADAS - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos com previsão de uso entre 08/02/2020 e 14/02/2020 e remarcados para 08/03/2020 e 13/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.
2. Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
3. Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.
4. Comprovado in casu, que a desistência da viagem partiu do passageiro, manter a condenação dos danos materiais conforme determinado em sentença, é medida que se impõe.
5. Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000669-37.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA GOMES DE ARRUDA - CPF: 017.589.561-94 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022